Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002326-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 058.950.831-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. H. C. G. (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – RECÉM-NASCIDO – DIAGNÓSTICADO COM PÉ TORTO CONGÊNITO (CID Q66) – NECESSIDADE DE CONSULTA ORTOPÉDICA – DEVER DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 283-84.2019.811.0063 (Código 114284), determinou que o ente municipal viabilize uma consulta com ortopedista pediátrico, em favor do Autor A.H.C.G.

Sustenta o Agravante que o Agravado não requereu, administrativamente, a consulta na Secretaria Municipal de Saúde, somente protocolou o pedido na Secretária Estadual de Saúde, tendo conhecimento apenas do pedido por meio desta ação judicial.

Nesse viés, como não há solicitação no sistema interno da Secretária Municipal, na SISREG (Sistema Nacional de Regulação), o Agravante está impedido de autorizar a solicitação, razão pela qual, argui falta de interesse de agir do Recorrido, pois ausente qualquer negativa do ente público.

Aduz que o requerimento administrativo para a consulta não tem embaraços, podendo ser realizado em alguma policlínica ou posto de saúde, com médico geral.

O Agravante argumenta que há orientação, do CNJ, da Jornada de Saúde, para que o Autor das ações, cujo objeto é saúde, busque, preliminarmente, a disponibilidade do atendimento, com o fito de evitar a judicialização desnecessária (Enunciado n. 3).

Por fim, noticia que tentou contato com a parte Autora inúmeras vezes, e o telefone fornecido não está habilitado para receber ligações.

Feitas essas considerações, postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para que seja afastada a determinação de viabilização de consulta em favor do Recorrido.

Juntou documentos.

O recurso foi distribuído à minha relatoria, e, liminarmente, indeferi o pedido de liminar, e mantive a decisão recorrida (id n. 6766974).

Agravo Interno interposto (id n. 6842700) e, por unanimidade, desprovido (id n. 8316170).

Ausente a apresentação da contraminuta das contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (id n. 15786469).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020